Tribunal: TJDFT
Processo: 0002906-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIGUIDADE, ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO SANADA. PARTE DA FUNDAMENTAÇÃO. PRECEITO SECUNDÁRIO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. INEXISTÊNCIA DE MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. A existência de omissão em parte da fundamentação, quanto à inexistência da pena de multa no preceito secundário do crime de corrupção de menor, resulta na inserção do ponto, sem, contudo, modificar a pena nem antes nem após a unificação, tendo em vista que os parâmetros legais e jurisprudenciais foram regulamente empregados pelo colegiado quando do julgamento do apelo.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Omissão sanada apenas para fazer constar, expressamente, que não se aplica a pena de multa ao crime de corrupção de menor, o que, efetivamente, no momento do cálculo já havia ocorrido.